Tribunal: TJMT
Processo: 1009955-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009955-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO TICIANEL - CPF: 162.108.401-91 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI no 1009955-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO TICIANEL

AGRAVADO
:

QUATRO MARCOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ JÁ DECLARADO INCOMPETENTE – NULIDADE DO ATO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Declarada a incompetência absoluta do juízo, deveram ser anulados todos atos decisórios por ele praticados, encaminhando-se o feito ao juízo competente o
para regular processamento
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ROBERTO TICIANEL
em face da decisão interlocutória que nos autos de Ação de Indenização em fase de
Cumprimento de Sentença no 0002936-58.2004.8.11.0007 – Código no 33886
-, ajuizada contra
QUATRO MARCOS LTDA
, que determinou a devolução do valor de
R$ 62.789,83 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos)
, levantado indevidamente.

Em suma, informa o agravante que, em 07 de dezembro de 2004, juntamente com CLESIONEI TICIANEL e MARCOS ANTONIO ROSA RIBEIRO, ingressaram com ação indenizatória em face do requerido FRIGORÍFICO QUATRO MARCOS LTDA, resultando na condenação deste último no importe de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Alega que pós inúmeros recursos, o processo transitou em julgado em 22/05/2007, dando início à fase executória, onde, após realização de busca no sistema BACEN-JUD, restou parcialmente frutífera a penhora e bloqueio do valor de R$ 24.698,04 (vinte e quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e quatro centavos), em 13 de maio de 2008. Em razão da penhora ser insuficiente para saldar a dívida, realizou-se busca de bens em nome da agravada, efetivando-se a penhora de dois veículos, em 13 de agosto de 2008.

Sustenta que, após a penhora dos veículos, estes foram removidos e depositados, na condição de fiel depositário, nas mãos dos exequentes CARLOS ROBERTO TICIANEL (
L200, 2004, placa JZT4673
), e CLESIONEI TICIANEL (
Strada, 2007, placa KAP8835
).

Declara que, em
29 de dezembro de 2008
, a empresa requerida apresentou pedido de recuperação judicial perante a 1a Vara do Foro Distrital da Comarca de Jandira – SP -
Processo no 784/2008
, sendo deferido o pedido em 06 de janeiro de 2009, resultando na suspensão do curso da ação de execução em trâmite na Comarca de Alta Floresta/MT, em
20 de agosto de 2009
.

Assevera que restando suspenso o processo de execução até
o ano de 20
15
, a empresa requerida solicitou ao Juízo de Alta Floresta-MT a liberação dos valores penhorados, bem como a devolução dos veículos em seu favor, sem qualquer fundamentação para tanto, sustentando tão somente a existência da recuperação judicial, porém, sem demonstrar a inclusão da dívida no plano de recuperação ou qualquer decisão emanada do juízo universal de Jandira-SP. Inclusive, mesmo tendo o Juízo da 1o Vara da Comarca de Alta Floresta/MT solicitado aos agravados a comprovação da inclusão da dívida discutida no processo de execução no plano de recuperação judicial, não foi comprovado pela empresa requerida, bem como oficiado o Juízo da Comarca de Jandira-SP acerca dos fatos, quedou-se inerte, resultando no indeferimento do pedido realizado pela empresa requerida, a qual interpôs agravo de instrumento, sendo desprovido.

Sustenta ainda que em 21 de março de 2017 foi indeferida a impugnação à execução arguida pela empresa agravada, a qual novamente interpôs agravo de instrumento, sendo negado provimento.

Alega ainda que após transcorrido mais de 3 anos do último plano de recuperação, não havendo motivos que justificassem a paralização da execução ou o impedimento à liberação dos valores em favor dos exequentes, foi determinado o prosseguimento ao cumprimento de sentença, sendo que, em
08 de maio de 2018
foi deferido o levantamento dos valores bloqueados em favor dos exequentes no valor de R$ 49.227,91 (quarenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos), e determinada a manutenção dos veículos com seus respectivos fiéis depositários.

Decorrido 8 (oito) meses,
em 01 de março de 2019
, o Superior Tribunal de Justiça proferiu uma decisão liminar na arguição de conflito de competência ingressado pela empresa agravada, concluindo pelo sobrestamento de quaisquer determinações constritivas/expropriatórias em curso no juízo de Alta Floresta-MT, designando, a partir daquela data, o juízo da recuperação judicial (Jandira-SP) para resolver as questões urgentes.

Em respeito a decisão do STJ, o juízo de origem suspendeu qualquer ato expropriatório, mantendo os veículos em posse do agravante até nova deliberação do STJ. Em
22 de maio de 2019
, o STJ, proferindo decisão definitiva acerca do conflito de competência, confirmou sua tese, determinando como competente o juízo da
Comarca de Jandira/SP
para exercer o controle sobre bens e valores pertencentes à empresa agravada que eventualmente ainda permanecessem bloqueados/arrecadados nos referidos autos.

No mais, enfatiza que após o advento da referida decisão
declarando a incompetência do Juízo da Comarca de Alta Floresta/MT
, de maneira equivocada o Juízo determinou a liberação dos valores remanescentes bloqueados no processo de execução (R$ 3.122,99) em favor da empresa agravada, bem como a devolução dos veículos penhorados e depositados em nome dos autores, além da devolução do montante de R$62.789,83 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), anteriormente levantados e, ainda o valor de R$ 38.203,18 (trinta e oito mil duzentos e três reais e dezoito centavos) a título de indenização/reparação pelos veículos devolvidos, que se encontravam, supostamente, em más condições.

Na concepção do agravante, o juízo da Comarca de Alta Floresta, contrariou decisão do STJ que o declarou incompetente, razão da interposição do presente recurso.

Ao final, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão atacada, bem como todos os atos praticados pelo Juízo da Comarca de Alta Floresta – MT, diante da incompetência declarada do juízo pelo STJ, determinando ainda a remessa dos autos à Comarca de Jandira-SP (juízo universal) para dirimir todas as questões levantadas no processo de execução.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 167698198
.

As contrarrazões vieram no
ID no 170553660
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão transcrevo o decisum singular do Juiz de Direito Antônio Fábio Marquezini, em 05/04/2023:

"(...). Vistos em correição.

Analisando os autos verifico que, em data de 01.03.2019 o Ministro Marcos Buzzi deferiu o efeito suspensivo para o fim de sobrestar quaisquer determinações constritivas/expropriatórias no presente processo que afete o patrimônio da empresa requerida, designando o Juizo da 1° Vara Cível da Comarca de Jandira do Estado de São Paulo (JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL) para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes até ulterior deliberação do relator.

A r. decisão de fls. 652 (id. 55803777), acolhendo a decisão do e. STJ que reconheceu a competência absoluta do Juízo da 1a Vara Cível de Jandira-SP para promover qualquer ato constritivo em relação à Executada, determinou a devolução à devedora dos bens e valores constritos nos presentes autos.

Em relação aos valores indevidamente constritos, penhorados e levantados em favor do Exequente às fls. 613, verifico que a parte exequente ainda não procedeu a restituição da quantia devidamente atualizada, no valor de R$ 62.789,83 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), conforme cálculo anexo, sob pena de acréscimo de encargos moratórios.

Outrossim, quanto aos veículos penhorados e removidos em favor da Exequente, estes foram devolvidos à Executada em 17/8/2022, que alega que encontram-se em condições precárias, com diversas avarias e sem condições de uso, em total dissonância com o encargo de guarda e manutenção assumido pelo Exequente.

Assim, DETERMINO a intimação da parte exequente para que manifeste-se nos autos acerca dos fatos acima descritos, em consequência, para que proceda o depósito judicial do valor liberado em seu favor, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em relação a depreciação dos veículos, como foi produzida prova unilateral acerca da necessidade de retificação dos mesmos, DETERMINO que a parte exequente manifeste-se, no prazo de 15 (quine) dias.

Às providências, intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

Alta Floresta/MT.

ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito”

Portanto, conforme se denota, em 05/04/2023, o juiz singular determinou a liberação dos valores remanescentes bloqueados no processo de execução (R$ 3.122,99), a devolução dos veículos penhorados e depositados, a devolução do montante de R$62.789,83 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), todos em favor da empresa agravada e, ainda o valor de R$ 38.203,18 (trinta e oito mil duzentos e três reais e dezoito centavos) a título de indenização/reparação pelos veículos devolvidos, que se encontravam, supostamente, em más condições.

Pois bem.

Após detida análise no presente recurso e nos autos principais, há motivos mais do que suficientes para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a decisão recorrida foi proferida em 05/04/2023, por juízo declarado incompetente, uma vez que em 22 de maio de 2019, anteriormente à decisão recorrida, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão prolatada no CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 164128/SP, em que figura como suscitante QUATRO MARCOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e suscitados JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DO FORO DISTRITAL DE JANDIRA - BARUERI – SP e JUÍZO DE DIREITO DA la VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA – MT, declarou o competente o primeiro suscitado e incompetente o segundo juízo suscitado, para processar o Cumprimento de Sentença no 0002936-58.2004.8.11.0007 (ID no 5580377 dos autos originários).

Ocorre que, após declarado incompetente, o Juízo de Alta Floresta-MT, despachou no Cumprimento de Sentença no 0002936-58.2004.8.11.0007, determinando a devolução em favor da parte devedora o valor de R$62.789,83 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), além de dois veículos penhorados nos autos de Cumprimento de Sentença no 0002936-58.2004.8.11.0007, e ainda o valor de R$ 38.203,18 (trinta e oito mil duzentos e três reais e dezoito centavos) a título de indenização/reparação pelos veículos devolvido, portanto, tal decisão vai de encontro com decisão do STJ, que em Conflito de Competência no 164.128-SP declarou a competência do Juízo da 1a Vara de Jandira/SP, para que exercesse o controle sobre bens e valores pertencentes à executada, conforme se denota da parte dispositiva de ID no 55803777 dos autos principais:

Portanto, a decisão proferida, tanto para devolução dos veículos, quanto para levantamento de valores bloqueados não possui validade, necessitando de pronunciamento pelo Juízo de Jandira/SP, declarado competente pelo STJ.

Se não fosse o bastante, ainda que o juízo de Alta Floresta-MT fosse declaro competente, inexiste na decisão do STJ, determinação para a liberação ou restituição de bens ou valores em favor da empresa agravada, conforme se verifica da parte dispositiva acima.

Aliás, decisão do STJ determina o controle pela Primeira Vara Cível da Comarca de Jandira/SP sobre os bens que eventualmente ainda permanecessem bloqueados e não os que já haviam sido levantados, portanto, nada há de se falar em devolução do valor levantado de R$ 49.227,91 (quarenta e nove mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) em 18 de julho de 2018, mesmo porque, a decisão de levantamento dos valores foi baseada em decisão proferida por este mesmo Tribunal em julgamento do agravo de instrumento 118757/2015 de minha relatoria:

Conforme se vê, naquela oportunidade, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconheceu a morosidade no procedimento da recuperação judicial, onde já havia transcorrido quase 03 anos desde sua homologação (isto em 2012, há mais de 10 anos), não demonstrando evidências suficientes que ensejassem a manutenção dos valores bloqueados, sendo totalmente inviável a continuidade dos equívocos judiciais praticados no presente processo de execução.

A bem da verdade, pela decisão recorrida, o exequente virou executado e o executado virou exequente – o que não se sustenta.

Sendo assim, a reforma da decisão singular é mais que evidente, pois não se pode dar guarida ao devedor em detrimento do credor, muito mais ainda se levar em consideração que o cumprimento de sentença se iniciou há quase duas décadas, sem que houvesse o pagamento total da execução.

Ante o exposto dou provimento ao recurso, para anular a decisão singular proferida por juiz já declarado incompetente pelo STJ, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente para análise dos pedidos envolvendo bens da executada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023